Tribunal: TJMT
Processo: 0001693-40.2016.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001693-40.2016.8.11.0078
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: OTTO FRANCISCO EWERLING
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89598031) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 86809952):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA AO RECEBIMENTO BASEADA EM MOTIVAÇÃO CONSIDERADA ILEGAL EM DEMANDA ANTERIOR, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – RECUSA INJUSTIFICADA – CONFIGURAÇÃO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Revela-se ilegal a conduta da instituição financeira que se recusa, sistematicamente, a promover o recebimento da parcela, mediante débito automático (como ajustado), a despeito da existência de saldo em conta, em razão de discussão travada em ação anterior, promovida pelo mutuário, mormente quando o pedido foi julgado procedente. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001693-40.2016.8.11.0078, Relator(a): SERLY MARCONDES, j. em 12/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO DO BRASIL S.A., que manteve a sentença, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar solvida a obrigação da parte autora em relação à 18a parcela, Operação 055200014 - Saldo Apurado em 24/08/2016, no valor de R$ 137.187,24 (cento e trinta e sete mil cento e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos) e à 18a parcela, Operação 055200013 - Saldo Apurado em 24/08/2016, no valor de R$ 28.509,34 (vinte e oito mil quinhentos e nove reais e trinta e quatro centavos); obstar a rescisão contratual, vencimento antecipado, a perda do bônus de adimplência e a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, em decorrência da matéria discutida neste processo.
Alega violação aos artigos 85, 373, I, do Código Processo Civil, ao argumento de que o Recorrido não comprovou a recusa do Banco por meio de algum documento escrito como estabelece a legislação vigente para o ajuizamento da ação de consignação em pagamento devendo ser julgada improcedente, pela inexistência de prova fundamental.
Recurso tempestivo (id. 89799983).
Sem contrarrazões (id. 93444480).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 373, I, do CPC, está amparada na assertiva de que o Recorrido não comprovou a recusa do Banco Recorrente por meio de algum documento escrito como estabelece a legislação vigente para o ajuizamento da ação de consignação em pagamento devendo ser julgada improcedente, pela inexistência de prova fundamental.
O acórdão recorrido decidiu (id 86809952):
“(...) Como se não bastasse, ao contrário do que afirma o banco apelante, a parte autora colacionou, ao id. 82481957 - Pág. 36, a Notificação endereçada à instituição financeira, para que procedesse o débito, em sua conta bancária, dos valores referentes às parcelas de no 18, dos contratos em questão (forma de pagamento contratualmente ajustada), cujo expediente foi devidamente recebido, em 26/07/2016, pela Gerente Geral de sua agência bancária, consoante se denota da Certidão exarada pelo Oficial do Serviço Notarial do Cartório da Comarca de Sonora (id. 82481957 - Pág. 38, fls. 42).
Por outro lado, não há notícias nos autos de que o banco requerido tenha promovido o propalado débito automático, circunstância que evidencia a recusa no recebimento da prestação e justifica o ajuizamento desta demanda consignatória”.
No entanto, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vedada assim está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 85 do CPC – condenação horários sucumbência, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça